Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728271-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AMELIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Intimado para ajustar as razões de seu recurso de embargos de declaração, a fim de que este seja recebido como agravo interno, o Distrito Federal, insistindo na tese de que houve omissões e contradições na decisão monocrática deste Relator — que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento —, reiterou o pedido formulado nos embargos de declaração. Assim, tendo em vista que as razões apresentadas no recurso de embargos de declaração se contrapõem ao que foi consignado na decisão monocrática referida, conheço do recurso de embargos de declaração como agravo interno, ainda que não atendida a determinação contida no despacho ID n.o 14030605, e determino a intimação da recorrida para apresentar contrarrazões a esse recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator